Tribunal: TCU
Processo: 000.411/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Incra, em desfavor de entidade (Fundesa) e de seu Diretor Executivo, em decorrência da impugnação parcial das despesas realizadas com utilização dos recursos de Termo de Parceria celebrado para a implantação de infraestrutura de abastecimento d'água em Projetos de Assentamentos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra, em desfavor da Fundação para o Desenvolvimento do Semi Árido Brasileiro (Fundesa) e do Sr. José Biondi Nery da Silva, Diretor Executivo da referida fundação, no período de janeiro de 2005 a janeiro de 2009 (peça 3, p. 13), em decorrência da impugnação parcial das despesas realizadas com utilização dos recursos do Termo de Parceria 05.500/2005 - Siafi 528221, celebrado entre aquele Instituto e essa entidade para a implantação de infraestrutura de abastecimento d'água, com adutora e sistema simplificado de distribuição, e a prestação de serviços de agrimensura em Projetos de Assentamentos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas da Fundação para o Desenvolvimento do Semi Árido Brasileiro (Fundesa) e do Sr. José Biondi Nery da Silva, dando-lhes quitação; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e aos responsáveis; 9.3. arquivar os presentes autos.